Tribunal: CARF
Processo: 13831.000504/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000504/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
B & L ASSESSORIA E COM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/08/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Declaração de ofício de decadência parcial
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A empresa que não atende aos requisitos legais para adesão ou manutenção no
SIMPLES fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a
competência novembro de 2001, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000504/2007-73
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000504/2007-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 111/121 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuição previdenciária e terceiros, referente ao período de apuração 01/05/2001 a
31/08/2003, acrescido de multa e juros.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n° 37.076.802-
7, de 15/10/07, abrangendo o período de 05/01 a 08/03, relativa às contribuições sociais,
correspondentes à parte dos segurados empregados, da empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas às Entidades Terceiras —
SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
Os fatos geradores das contribuições foram apurados em Folhas de Pagamento, lançados
a título de ajuda de custo, pagos por meses consecutivos aos empregados relacionados,
em desacordo com o art. 214, § 9o - inc.VII, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e, portanto, integrantes à base de cálculo para a
apuração das contribuições devidas.
As contribuições da cota patronal foram lançadas a partir de 01/2002, em razão da
Empresa, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, foi excluída do
Sistema, em 01/01/2002, conforme base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB.
Importa o débito em R$ 16.919,76 (dezesseis mil, novecentos e dezenove reais e setenta
e seis centavos), consolidado em 15/10/07.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes da
Notificação de Débito.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) a pretensão arrecadatória do Estado, embora legítima, encontra-se nula de pleno
direito, tendo em vista: (i) a prescrição qüinqüenal já exaustivamente defendida nas
demais NFLD, a qual deverá abranger todo o período anterior a 10/02; (ii) e a
inconstitucional exclusão da empresa no SIMPLES, feito sem o amplo contraditório e
ao devido processo legal, ferindo de morte o direito do contribuinte, previsto no § 30 do
art. 15 da Lei n° 9.732/98;
b) portanto, nulificado o ato, deixa de existir a obrigação tributária exigida, posto que
seus efeitos somente poderão atingir os atos futuros, a partir da nova decisão
administrativa ou do novo ato declaratório, e estando a empresa inativa mais nada deve
ao Fisco;
c) ademais, por erro do fisco, a Impugnante pagou os impostos pelo SIMPLES até
12/02, contrariando a própria decisão que a teria excluído, não podendo, portanto,
transferir o erro para a parte mais fraca e vulnerável da relação jurídico-tributária,
conforme discriminado pela SRF no documento anexo;
d) sempre teve um baixo faturamento e o fato de ter tido uma sócia que possuía
participação em outra empresa, sem direito a gestão, comparecendo como esposa do
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000504/2007-73

sócio majoritário, não demonstraria concorrência desleal ou infração à lei, capaz de
desvirtuar o princípio da igualdade, a ensejar a sua exclusão;
e) e, ao final, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, tais como pericial, documental e testemunhal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 111):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/08/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Empresa excluída do SIMPLES fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de
diligência/perícia, quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não
formula quesitos referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que o lançamento se deu com base em descumprimento
de requisitos da lei específica.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame de Legalidade e Constitucionalidade das
Leis.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 14/07/2008 (fl. 124) e apresentou recurso
voluntário de fls. 125/128 em que requereu o reconhecimento da “prescrição quinquenal” e
inconstitucional exclusão da empresa no SIMPLES, feita sem o amplo contraditório e ao devido
processo legal.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000504/2007-73

Apesar de ter requerido a prescrição quinquenal, entendo que o caso é de
decadência, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 8 e pelo fato de que os
lançamentos levavam em consideração o disposto no art. 45 da Lei 8.212/91, cuja redação então
vigente era a seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, §4o, e 173 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000504/2007-73

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, nos presentes autos, não há prova de há dolo fraude ou simulação, de
modo que só me resta concluir pela aplicação do disposto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Tendo em vista que a NFLD foi lavrada em 15/10/2007, devem ser declarados
decaídos os períodos anteriores a novembro de 2001.
Da exclusão do SIMPLES
Com relação a este ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A Impugnante pugna pela nulidade da NFLD, tendo em vista que o Ato Declaratório do
qual foi excluída do SIMPLES deixou de atender o § 3° do art. 15 da Lei n° 9.732/88,
qual seja o direito do contraditório e da ampla defesa.
Vejamos o que disciplina a legislação pertinente ao SIMPLES – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte, no capítulo "Da Exclusão do SIMPLES".
A Lei n° 9.317, de 05/12/96, que dispõe sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, em
seu Capítulo VI— DA EXCLUSÃO DO SIMPLES, disciplina:
"Art.12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação da pessoa jurídica
ou de oficio.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II — obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 90;
b) ultrapassado, no ano calendário de início de atividades, o limite da receita bruta
correspondente.
Art.14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I — exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e sç 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os art. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II — a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
oficio, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9'; (redação da Lei n°9.732, de 11.12.98)
§ 3o. A exclusão de oficio dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo. (redação da Lei n° 9.732, de 11.12.98)
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000504/2007-73

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas."
E a Secretaria da Receita Federal, através do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n°
467.119, de 07/08/03, declarou excluída a Empresa, ora Notificada, de onde se constata
(sem destaque no original):
"Art. 1°. Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo."
E mais:
"Art. 2°. A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e16 da Lei n°
9.317, de 1996 e suas a1terações-posteriores.
Art. 3o. Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da data
do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, .. . relativamente à
exclusão do Simples, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art 4o. Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão do
Simples tornar-se-á definitiva."
E através de Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 467.119, de 07/08/03, a
Notificada foi efetivamente excluída do SIMPLES, pela situação excludente apontada
no Ato, que também assegurou ao Contribuinte o contraditório e a ampla defesa (art. 3°)
e o art. 4°, deixa claro que não havendo manifestação no prazo previsto, a exclusão do
SIMPLES tornar-se definitiva.
Assim, cabe ao Contribuinte, em não concordando com o Ato excludente, manifestar
sua inconformidade, por escrito, relativamente à exclusão do SIMPLES, ao Delegado da
Receita Federal de sua jurisdição. É um ato espontâneo do Contribuinte e no seu
silêncio, a exclusão do SIMPLES torna-se definitiva. E é o que nos parece.
Primeiramente, porque o Contribuinte não traz nenhuma prova aos autos que manifestou
seu inconformismo, tornando definitiva a sua exclusão do SIMPLES.
E, mais, quando a Impugnante alega que não foi observado seu direito ao contraditório e
da ampla defesa, relativo a sua exclusão do SIMPLES, na verdade ela própria abriu mão
de exercer o seu direito em apresentar a sua inconformidade.
Que o Ato de exclusão foi emitido, realmente foi, o de n° 467.119, em 07 de agosto de
2003, cuja cópia ora se junta aos autos, onde se constata a data da exclusão, a situação
excludente, a fundamentação legal, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla
defesa, e seu art. 4° é taxativo quando traz que não havendo manifestação no prazo
previsto, a exclusão torna-se definitiva.
Junta-se, ainda, ao presente processo, cópia de telas obtidas junto ao Sistema
Informatizado da RFB, comprovando que o Ato Declaratório Executivo — ADE em
tela foi remetido à Empresa através de Aviso de Recebimento, com data de ciência em
26/08/2003, ressaltando cópia do AR que encaminhou o ADE, recebido pelo Sr. Aníbal
Ventura G. de Almeida — RG n° 1.205.279, Sócio Administrador da Empresa.
Portanto, não foi o Ato que deixou de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Foi a
Empresa que não usou dessa prerrogativa, tornando definitiva sua exclusão do
SIMPLES.
E quanto à argumentação a respeito das razões excludentes do SIMPLES e documento
anexado, é mister ressaltar que o presente processo não é foro competente, pois como já
vimos, a exclusão do SIMPLES já se tornou definitiva. Dessa forma, o presente
julgamento limita-se à discussão relacionada ao crédito tributário, constituído através da
lavratura da NFLD.
Assim, agiu bem a auditoria fiscal ao lançar as contribuições, objeto da presente
Notificação de Débito, em razão da exclusão da Empresa Defendente do SIMPLES pelo
Órgão competente, ficando sujeita, a partir 01/01/02, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000504/2007-73

Não há o que prover quanto a esta alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
pra reconhecer a decadência para o período anterior a novembro de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital